Tribunal: TJBA
Processo: 8047105-79.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO n. 8047105-79.2024.8.05.0000.AgInt Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: ALISSON OLIVEIRA ALVES BATISTA Advogado(s): AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão proferido em mandado de segurança, que reconheceu a legalidade da exclusão do agravante de sistema de cotas raciais em concurso público. 2. O autor alegou violação à Portaria Normativa nº 04/2018, sustentando que, em caso de dúvida razoável, a autodeclaração do candidato deveria prevalecer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação manifesta de norma jurídica que justifique a rescisão do acórdão; e (ii) estabelecer se a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, sem demonstração de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 966, V, do CPC exige violação manifesta de norma jurídica para o cabimento da ação rescisória. 4. A decisão rescindenda considerou a presunção relativa da autodeclaração, mas validou o procedimento de heteroidentificação, realizado com observância do contraditório e da ampla defesa. 5. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece a legalidade do procedimento de heteroidentificação quando realizado com critérios objetivos e previsão editalícia. 6. A ação rescisória não se presta à reanálise de provas ou à revisão do mérito administrativo, sendo inadequada para rediscutir fundamentos já apreciados. 7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio da ação rescisória configura ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não é meio adequado para rediscutir fundamentos já apreciados em decisão transitada em julgado, especialmente quando não demonstrada violação manifesta de norma jurídica. 2. A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal configura ausência de interesse processual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047105-79.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ALISSON OLIVEIRA ALVES BATISTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .